Tribunal: TJDFT
Processo: 0708736-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
2. Nas ações de alimentos, o pedido inicial constitui mera estimativa a depender da instrução processual quanto às possibilidades do alimentante e necessidades do alimentando, sendo mitigado o princípio da adstrição para que o juiz estabeleça os alimentos de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não havendo falar em julgamento ultra petita.
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, do Código Civil).
4. O valor arbitrado na origem, a título de alimentos devidos pelo genitor à filha menor, não atende ao binômio necessidade-possibilidade e revela-se inadequado se consideradas as peculiaridades do caso e as provas produzidas, merecendo ser reduzido para restabelecer o valor dos provisórios fixados liminarmente.
5. Apelação conhecida e provida.